Tribunal: TJSP
Processo: 1029989-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de sustar cassação do direito de dirigir e permitir a renovação da CNH – Ausência de prova do direito líquido e certo – Alegação de violação do direito de defesa tampouco provada – Afirmações unilaterais – Necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de uso do mandado de segurança sem a prova pré-existente do direito alegado – Apelação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de sustar cassação do direito de dirigir e permitir a renovação da CNH – Ausência de prova do direito líquido e certo – Alegação de violação do direito de defesa tampouco provada – Afirmações unilaterais – Necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de uso do mandado de segurança sem a prova pré-existente do direito alegado – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029989-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
TADEU PIANTA, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO
DETRAN DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029989-11.2019.8.26.0053 - Voto no 28694 Página 2 de 5
VOTO No 28694
APELAÇÃO CÍVEL No 1029989-11.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): RENATO TADEU PIANTA
APELADO(S): DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de sustar
cassação do direito de dirigir e permitir a renovação da CNH
Ausência de prova do direito líquido e certo
Alegação de
violação do direito de defesa tampouco provada Afirmações
unilaterais Necessidade de dilação probatória Impossibilidade
de uso do mandado de segurança sem a prova pré-existente do
direito alegado Apelação não provida.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Renato Tadeu Painta
contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao Diretor
Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran/SP,
consistente na instauração de procedimento de cassação do seu direito de
dirigir (fls 1/8).
Processo distribuído ao Juízo da 13a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital. Liminar indeferida (fls 44/45). Ordem
depois denegada (r. sentença a fls 79/81).
Apelação do impetrante fundada em síntese nestas teses: a)
afronta à legislação pátria; b) documentos hábeis à concessão da ordem
(fls 85/90).
Apelo respondido (fls 97/100).
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 116).
É o relatório.
Ataca-se ato do Diretor do DETRAN/SP, que instaurou
procedimento para cassação do direito de dirigir do impetrante Renato
Tadeu Pianta e, consequentemente, impossibilitou a renovação da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029989-11.2019.8.26.0053 - Voto no 28694 Página 3 de 5
Carteira Nacional de Habilitação.
Aduz que o processo administrativo deve ser anulado por
afronta à legislação vigente. Afirma afronta ao contraditório e a ampla
defesa. Aí estaria o vício do ato administrativo impugnado.
A r. sentença de denegatória da ordem deve ser mantida.
Nossa tradição constitucional ressalvadas as variações
históricas que agora não vêm ao caso
assegura o mandado de
segurança à proteção de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, de autoria
atribuída a agente público ou assemelhado (artigo 5o, inciso LXIX, da
Carta de 1988).
Informa-nos Celso Agrícola Barbi que a expressão direito
líquido e certo não foi criada pelo legislador constituinte nem pelo
legislador ordinário. Limitaram-se eles a buscá-la na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, onde a introduzira Pedro Lessa, ao tempo
da formulação da doutrina brasileira do habeas corpus, e para
aplicação deste (Do Mandado de Segurança, 11a edição, página 50,
Forense, 2008). Daí a clássica definição de Hely Lopes Meirelles: direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública
etc, 30a edição, página 38, Malheiros, 2007). E complementa José da
Silva Pacheco: a liquidez e a certeza do direito subjetivo decorre da
demonstração inequívoca da ocorrência do fato previsto em lei como
tendo efeito indubitável. Da incidência da lei material invocada sobre o
fato naquela previsto decorre para o sujeito correspondente direito, que
é certo, se não pairar qualquer incerteza sobre o fato, a lei que o prevê,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029989-11.2019.8.26.0053 - Voto no 28694 Página 4 de 5
a incidência desta naquele, a titularidade do sujeito e o efeito de direito
subjetivo, sem qualquer elisão. É líquido se não for genérico nem
depender de apuração judicial ou administrativa (Mandado de
Segurança e Outras Ações Constitucionais Típicas, 5a edição, página
242, RT, 2008).
Doutrina inequívoca, confira-se Milton Flaks: para que se
configure direito líquido e certo, exige-se a certeza material dos fatos
arguidos, fornecida pelos documentos com que o impetrante deve
instruir a sua petição inicial (Mandado de Segurança - Pressupostos de
Impetração, página 122, item 138, Forense, 1980). Por último, Alfredo
Buzaid: O fato não comprovado em juízo (no mandado de segurança a
prova é sempre documental) não existe para o Juiz [...] se a matéria de
fato é controvertida, incabível é o mandado de segurança, que
pressupõe sempre direito líquido e certo, fundado em fato inquestionável
(Do Mandado de Segurança, páginas 90/91, item 47, Saraiva, 1988).
Destaca-se na jurisprudência a objetividade da instrução
processual, nada que dependa de apuração fastidiosa judicial ou
administrativa , investigação ou análise de divergências interpessoais
(RT 445/125). Essa prova há de ser pré-constituída (RSTJ 121/49), ainda
que a causa embuta questões de direito intrincadas e difíceis (RT
254/104 e 446/213; Súmula 625 do E. Supremo Tribunal Federal). A
falta de demonstração inequívoca do direito líquido e certo determina a
denegação da ordem (RT 450/165). Enfim, espécie de ação civil que não
admite dilação probatória (RDA 53/214 e RT 188/749).
Resumindo, e em ratificação da r. sentença apelada, o
impetrante não demonstrou o direito líquido e certo para o ajuizamento
do mandado de segurança. Apesar de impugnar processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029989-11.2019.8.26.0053 - Voto no 28694 Página 5 de 5
que culminou na cassação do seu direito de dirigir, o impetrante limitou-
se a colacionar declarações unilaterais de afronta ao seu direito líquido e
certo de renovação de sua CNH. Provas insuficientes para o uso deste
remédio constitucional.
Por meu voto, nego provimento à apelação do impetrante.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator